Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-16.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701659-16.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. APELADO: KAMILY KELY RIOS DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por BANCO RCI BRASIL S.A. objetivando a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual. Em análise dos autos, verifica-se que a ré habilitou-se nos autos com a petição de ID 154811763 e procuração de ID 154811764 antes da prolação da sentença. No entanto, inexistem nos autos contrarrazões. Assim, a fim de evitar futura alegação de nulidade, retornem os autos à origem para certificação do decurso do prazo para apresentação de contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 29 de junho de 2023 15:49:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador